Tribunal: TJDFT
Processo: 0726308-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. INEXEGIBILIDADE DA EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. ART. 422 DO CC. BOA-FÉ OBJETIVA. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos à execução que foram julgados procedentes. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da execução, tendo em vista a alegação de ilegitimidade passiva da devedora.
2. O princípio da probidade, previsto no art. 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de atuar com lealdade, honradez, integridade e confiança recíproca. A boa-fé objetiva tem como fundamento a vedação de abuso de direito por parte dos contratantes e este princípio deve estar presente desde a fase pré-contratual até a fase pós-contratual.
3. Na espécie, constata-se que a quantia a ser paga no final do contrato de prestação de serviço advocatício foi assumida por terceiro, com a aquiescência da parte exequente. Tem-se que a credora, antes de propor o feito executivo, estava ciente de que o valor cobrado já havia sido repassado a terceiro. Cabível a aplicação ao caso dos princípios da boa-fé objetiva e da probidade para manutenção do novo pacto firmado entre as partes.
4. O título carece de exigibilidade, uma vez que a apelada é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo.
5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.